Tribunal: TCU
Processo: 008.486/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Financiadora de Estudos e Projetos em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de subvenção econômica 12/2016, firmado com o/a Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funcap), funçãonull, que teve como objeto Beneficiamento da Castanha de Caju com Vistas à Obtenção em Escala Industrial do Óleo da Amêndoa e Co-Produtos para Fins Alimentares (no da TCE no sistema: 1797/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 6070/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico/Financiadora de Estudos e Projetos em desfavor de Paulo Rogério de Carvalho (beneficiário), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados no âmbito do Contrato de Subvenção Econômica 12/2016, cujo objeto era o "Beneficiamento da Castanha de Caju com Vistas à Obtenção em Escala Industrial do Óleo da Amêndoa e Co-Produtos para Fins Alimentares", com vigência de 3/10/2016 a 3/4/2018; Considerando que transcorreu prazo superior a três anos entre 8/2/2019 (Relatório do Tomador de Contas, peça 59) e 4/5/2022 (notificação do responsável para regularizar a prestação de contas, peças 61-62); Considerando que "Incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho" (art. 8o, caput , da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 105-107) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 108), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão à Financiadora de Estudos e Projetos. 1. Processo TC- Processo 008.486/2025-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Paulo Rogerio de Carvalho (XXX.363.123-XX); Paulo Rogerio de Carvalho (41.548.082/0001-90). 1.2. Entidade: Financiadora de Estudos e Projetos. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.